Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE.
1. A omissão passível de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna, e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.